Tribunal: CARF
Processo: 12266.720786/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009, 11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010, 31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009, 11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010, 31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009, 11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010, 31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720786/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.799 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009,
11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010,
31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009,
11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010,
31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2007, 10/03/2008, 07/11/2008, 14/07/2009,
11/09/2009, 18/12/2009, 01/01/2010, 30/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010,
31/07/2010, 18/08/2010, 24/10/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720786/2012-95
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.799 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720786/2012-95

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO
DO
AGENTE
E
EFEITOS
DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 16/03/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-8):
A empresa de transporte internacional ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA
LTDA., inscrita no Cadastro das Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o número
02.427.026/0008-12 não prestou informação sobre carga transportada, no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB, nos termos do art. 37 da Instrução
Normativa SRF n' 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela Instrução
Normativa REB n' 1.096, de 13 de dezembro de 2010, que estabelece:
(...)
Mediante consultas ao Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, constatou-
se que a autuada deixou de registrar, no referido sistema, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB, conforme c disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94, os dados de
embarque da mercadoria despachada por meio das Declarações de Exportação - DDE
n°:
20703900110,
20802178804,
20812775333,
20905663845,
20907938787,
20911761985,
20912217243,
21000150941,
21001313801,
21002514100,
21006989412, 21007898194, 21007903910 e 20909309728.
As mercadorias foram transportadas em 13 (treze) embarcações diferentes:
FLAMENGO 187S, ALIANCA EUROPA 105S, ALIANCA EUROPA 111S,
ALIANCA MARACANA 72S, ALIANCA SANTOS 6S, ALIANCA EUROPA 122S,
ALIANCA EUROPA 121S, ALIANCA MANAUS 11 S, ALIANCA SANTOS 12S,
ALIANCA BRASIL 128S, ALIANCA BRASIL 131S, ALIANCA SANTOS 014S e
ALIANCA SANTOS 007S. Para cada DDE foi verificada a data de embarque constante
do extrato "Consulta dados embarque" e a partir dela, foi contado o prazo de 7 (sete)
dias para se determinar a data até a qual os dados deveriam ter sido informados.
Confrontando esta data com a data de efetivo registro dos dados constante do extrato
"Consulta Histórico Despacho", constatou-se o descumprimento do art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28/1994.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.799 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720786/2012-95

Com os dados extraídos do Siscomex, elaborou-se a planilha 01, anexada ao presente
auto de infração. Na referida planilha, estão listados todos os números das Declarações
de Exportações - DDE, para as quais houve prestação intempestiva das informações,
com detalhamento de datas e demais dados relativos ao transporte.
(...)
Analisando os extratos emitidos de Consulta ao Histórico Despacho, verificou-se que a
autuada consta como transportadora, sendo ela, portanto, responsável pela prestação da
obrigação a que se refere o art. 37 do DL n° 37/66 supracitado. Uma vez que o
fundamento jurídico da autuação é o descumprimento ou o cumprimento a destempo de
obrigação acessória, a infração cometida pela transportadora se encontra perfeitamente
tipificada na legislação tributária federal. A autuada, embora tenha prestado as
informações, o fez fora do prazo estabelecido na legislação.
(...)
O cálculo total da multa aplicada foi efetuado tendo por base o entendimento exarado na
Solução de Consulta Interna - SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008, da Coordenação-
Geral de Tributação - Cosit, a qual esclarece que uma única multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) deve ser aplicada ao transportador, quando ocorrer o descumprimento
da obrigação acessória de informar os dados de embarque no Siscomex, não sendo
determinante a quantidade de dados não informados. Assim, se em certa operação, para
determinado veículo, o transportador deixar de informar, no prazo estabelecido, os
dados de embarque relativos a uma ou a várias DDE (Declarações de exportação),
deverá ser aplicada uma 5.000,00 (cinco mil reais). Em outras palavras, a multa uma
única vez, por veículo transportador e por data única multa e R$ deve ser aplicada de
embarque, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
Dessa forma, o valor total da multa aplicada relativamente às infrações descritas neste
auto de infração é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme detalhamento
da Planilha 01.
(...)
Diante do exposto e conforme documentação anexa, constata-se que a empresa autuada,
relativamente às exportações ali mencionadas, prestou as informações dos dados
pertinentes dos embarques, no Siscomex, após o prazo de 7 (sete) dias da efetiva
realização dos embarques.

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação (conforme
petição de fls. 35-43).
Mediante o acórdão acostado às fls. 98-104, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 112-121, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que não restam
dúvidas que a inclusão das informações no Siscomex carga foi realizada antes de ato
fiscalizatório, portanto, enquadrado nos pressupostos da denúncia espontânea, razão pela qual o
auto de infração deve ser cancelado em sua integralidade; e (ii) afirma que no caso em tela falta
o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da arrecadação ou fiscalização dos
tributos”, conforme se verifica no § 2o, do art. 113, do CTN, bem como que o eventual
descumprimento de prestar informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito
arrecadatório ou fiscalizatório de tributos nem prejuízo à Receita Federal e, por isso mesmo,
resta demonstrado que não se justifica qualquer aplicação da penalidade à recorrente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.799 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720786/2012-95

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Denúncia espontânea
A recorrente aduz que não restam dúvidas que a inclusão das informações no
Siscomex carga foi realizada antes de ato fiscalizatório, portanto, enquadrado nos pressupostos
da denúncia espontânea, razão pela qual o auto de infração deve ser cancelado em sua
integralidade.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.799 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720786/2012-95

Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Falta de elemento essencial (art. 113, § 2o do CTN) e ausência de prejuízo
A recorrente afirma que no caso em tela falta o elemento essencial da finalidade
de estar “no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos”, conforme se verifica no § 2o,
do art. 113, do CTN, bem como que o eventual descumprimento de prestar informações no prazo
estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos nem
prejuízo à Receita Federal e, por isso mesmo, resta demonstrado que não se justifica qualquer
aplicação da penalidade à recorrente.
Tais alegações não merecem acolhida, consoante a seguir fundamentado.
O art. 113, § 2o, do CTN, assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Conforme o aludido § 2o do art. 113 do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Vale dizer, as obrigações acessórias são dispostas na legislação tributária e
consistem em prestações positivas ou negativas definidas com vistas à arrecadação ou
fiscalização dos tributos.
No caso em tela, há expressa disposição na legislação tributária a respeito da
obrigatoriedade do transportador prestar as informações acerca do embarque de mercadoria
exportada, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque, conforme
disposto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF 28/94.
Infere-se que tal disposição legal fora estabelecida com vistas à arrecadação ou
fiscalização dos tributos, logo, não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que
no caso em tela falta o elemento essencial da finalidade de estar no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos.
Sendo assim, descumprida a obrigação acessória acima mencionada, correta a
aplicação da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Também não procede a alegação da recorrente no sentido de que o eventual
descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera qualquer efeito no âmbito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.799 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720786/2012-95

arrecadatório ou fiscalizatório de tributos nem prejuízo à Receita Federal e, por isso mesmo,
resta demonstrado que não se justifica qualquer aplicação da penalidade à recorrente.
Isso porque a sua responsabilidade é objetiva, por força do art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 161
DF CARF MF
Original